Tribunal: TJSP
Processo: 1131960-24.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA -EMBARGOS REJEITADOS – APELAÇÃO DO RÉU
- Contrarrazões – Preliminar de deserção do recurso – Rejeição – O apelante recolheu o preparo após o indeferimento da justiça gratuita.
- Preliminares de carência de ação e inépcia da inicial – Rejeição – A ação monitória está instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato, ficha gráfica

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA – CONFISSÃO DE DÍVIDA -EMBARGOS REJEITADOS – APELAÇÃO DO RÉU
- Contrarrazões – Preliminar de deserção do recurso – Rejeição – O apelante recolheu o preparo após o indeferimento da justiça gratuita.
- Preliminares de carência de ação e inépcia da inicial – Rejeição – A ação monitória está instruída com prova escrita sem eficácia de título executivo (contrato, ficha gráfica da operação e planilha de cálculo).
- Alegação de ocorrência de prescrição – Não acolhimento – O prazo prescricional é de 5 anos, contados do vencimento da última parcela, ainda que haja vencimento antecipado.
- Excesso de cobrança – Não acolhimento – O cálculo realizado pela autora está de acordo com os encargos firmados no contrato.
- Juros – As instituições financeiras não estão sujeitas ao limite estabelecido na Lei de Usura, podendo cobrar juros acima de 12% ao ano – Sentença mantida.

Recurso não provido.